Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), RILLEI MALDONADO DA SILVA - CPF: 950.010.851-87 (AGRAVANTE), MAIRA NUNES SAFRA - CPF: 020.887.141-11 (AGRAVADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS – DECISÃO QUE ALTEROU OS DIAS EM QUE A INFANTE PERMANECERÁ COM CADA UM DOS GENITORES NO DECORRER DA SEMANA E FIXOU ALIMENTOS EM 80% (OITENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – PRETENSÃO DE MANTER O AJUSTADO ENTRE AS PARTES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – GUARDA COMPARTILHADA E DESNECESSIDADE DOS AUTORES PRESTAREM ALIMENTOS ENTRE SI – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC, devendo ser observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada.

Havendo causa hábil a indicar, em princípio, a possibilidade de manutenção do acordo havido anteriormente entre as partes onde ficou estabelecido a guarda compartilhada e a desnecessidade dos autores prestarem alimentos entre si, a pretensão recursal deve ser acolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RILLEI MALDONADO DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha, Guarda e Alimentos no 1040349-58.2019.8.11.0041, movida por

MAÍRA NUNES SAFRA, concedeu a guarda compartilhada entre os genitores e fixou alimentos provisórios nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, em razão do parentesco existente, concedo a guarda compartilhada entre os genitores, da infante: Lívia Safra Maldonado, conforme determina a Lei de Igualdade Parental, vigente sob o no 13058/2014, com locus existencial no lar materno.

A convivência paterno-filial deverá se dar, provisoriamente, aos finais de semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira às 17:00 horas quando, o genitor pegará a infante na creche/escola ou na residência materna, entregando-a na residência materna, às 20:00 horas, do domingo subsequente.

Além disso, a criança permanecerá com seu pai, às quartas feiras, pernoitando com este que deverá devolver à criança na escola, a quinta-feira subsequente.

A medida justifica-se, pois, os genitores são residentes nesta urbe, ou seja, inexistindo longa distância a ser percorrida, de forma que, o modelo estipulado é possível de ser exercitado.

Outra forma de se alcançar o equilíbrio, dos dias de convivência poderá ser apreciada no mérito da sentença, ao final, quando o processo contar com mais elementos, para a aferição das situações determinantes, bem como, poderá ser construído, conjuntamente com os interessados, ao longo das audiências efetivadas.

Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção da infante, razão pela qual, arbitro os alimentos em do salário mínimo vigente, que provisórios 80% (oitenta por cento) hoje importam em R$ 798,40 (setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta bancária informada pela parte autora, perante à Caixa Econômica Federal, agência 2317, conta 20616-1, em nome de Maíra Nunes Safra, CPF no 020.887.141-11.

Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, de 13°salário e rescisórias, quando houver.”

Em suas razões, o agravante alega que havia celebrado acordo com a agravada onde consignaram os dias da semana em que cada um ficaria com a filha menor, sendo estipulado que ela dormiria em sua casa todas as terças e quintas-feiras, bem como a responsabilidade de cada em relação às despesas da infante.

Aduz que o Juízo
a quo
fixou somente um dia na semana para ficar com a filha e que na quarta-feira, além de dar aulas a filha tem balé, o que limita o tempo de permanência e convivência juntos.

Assevera que os genitores possuem igualdade de renda e não tem como pagar o valor determinado de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, pede o provimento do recurso para regularizar a guarda compartilhada e a prestação de alimentos nos termos anteriormente definidos, onde foi estabelecido que os genitores ficariam com a menor em finais de semanas intercalados, e, durante a semana a filha dormiria na casa da genitora toda segunda e quarta-feira, e, na casa do pai toda terça e quinta-feira, sendo a sexta-feira pertinente àquele que passaria o final de semana. Quanto aos alimentos, as despesas que cada um despendesse com a menor no momento de sua vez, deve ser suportado por este, a exemplo: alimentação, combustível e moradia; contudo, os gastos fixos, como o ballet, plano de saúde, entre outros, estes sim, deveriam ser rateados, restando uma guarda compartilhada com os gastos equilibrados para ambas as partes.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 17092624, para suspender a decisão agravada, todavia, determinando que a guarda deveria permanecer compartilhada nos termos acordados anteriormente pelas partes, sem o pagamento de prestação pecuniária, mas com a divisão das despesas havidas com plano de saúde e ballet, até ulterior decisão desta Câmara.

A agravada ofertou contrarrazões no Id. 20723992. Sem preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, no parecer de Id. 30249483, manifestou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo os termos anteriormente ajustado entre as partes extrajudicialmente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada, que alterou os dias em que o genitor ficaria com sua filha menor e fixou alimentos no valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente.

Em suma o agravante pede que seja mantido o que havia sido acordado extrajudicialmente entre as partes, onde foi estabelecido que os genitores ficariam com a menor em finais de semanas intercalados, e, durante a semana a filha dormiria na casa da genitora toda segunda e quarta-feira, e, na casa do pai toda terça e quinta-feira, sendo a sexta-feira pertinente àquele que passaria o final de semana.

Em relação aos alimentos, aduz que cada um seria responsável pelo que despendesse com a menor no momento de sua vez, contudo, os gastos fixos, como o ballet, plano de saúde, entre outros, estes sim, deveriam ser rateados, tornando a guarda compartilhada e os gastos equilibrados para ambas as partes.

Pois bem.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali,
in verbis
:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, ou a sua exoneração, dado o acordo extrajudicial havido entre as partes, conforme pretende o recorrente.

No caso, como bem delineado pelo Juízo
a quo
, em relação a guarda compartilhada, esta só pode ser afastada, nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, então, quando um deles não deseja exercitá-lo, sendo que o caso em análise não contempla nenhuma das hipóteses de exceção.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

E, pelos documentos colacionados aos autos, verifico que os genitores até o mês de julho do corrente ano tinham uma bom relacionamento e diálogo em relação aos dias em que cada um ficaria com a filha, bem como em relação às suas despesas, há diversas conversas entre as partes que demonstram a divisão equânime dos gastos despendidos com a menor. Além disso, a menor já possuía uma rotina semanal com dias específicos em que permaneceria com o pai ou a mãe e não há nenhum indício de que o genitor tenha sido negligente no cuidado com a infante.

Em relação aos alimentos, a parte agravada junta com as contrarrazões faturas de cartão de crédito referente ao mês de março/2019 com o fito de demonstrar que o recorrente possui rendimentos para prestar alimentos, todavia a fatura é antiga e esta, por si só, não é capaz de demonstrar qual o efetivo rendimento do genitor.

Nesse passo, há de se considerar, quando em disputa a guarda de menor, o melhor interesse da criança.

Sobre o ponto, exarou o douto Procurador do Ministério Público em seu parecer de Id. 30249483, in verbis:

“Sabe-se que a guarda compartilhada é possível nos casos em que os genitores do infante mantenham uma boa harmonia, com convivência sadia e respeitável um com o outro. Além disso, exige que cada um dos genitores contribua para educação, vida social e financeiramente da mesma forma, sem restrições de horários de visita, com atribuições, responsabilidades e deveres conjuntos para com a prole, como se convivessem sob o mesmo teto.

Na guarda compartilhada a participação dos pais deve ser mais efetiva, sem aquela ideia de assenhoramento, de posse sobre a criança que vive num mundo de vai-e-vem, muitas vezes sem fim. Também, busca eliminar os problemas causados pela regulamentação de visitas, já que exclui a fixação de dias e horários para visitação dos genitores, que, nesta hipótese, têm livre contato com seus filhos, assim como idênticos deveres e responsabilidades.

(...)

Desse modo, tenho que, salvo na hipótese de flagrante situação de risco à menor, deve a guarda permanecer compartilhada nos termos acordados anteriormente pelas partes e que vinha sendo praticado, sob pena de prejuízo aos interesses da criança.

Diante disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a natureza do direito em discussão, mister que se regularize a guarda compartilhada nos termos anteriormente definidos em acordo extrajudicial, fixando que a menor permanecerá com seu pai, às terças e quintas-feiras e finais de semana alternados. E no que tange aos alimentos, cabendo a responsabilidade de cada em relação às despesas da infante.”

Por fim, conforme já salientado, em sede de cognição sumária se dá uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar, se for o caso, um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade, sendo tal quantia passível de correção a qualquer tempo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que a guarda permaneça compartilhada nos termos acordados anteriormente pelas partes, sem o pagamento de prestação pecuniária, mas com a divisão das despesas havidas com plano de saúde e ballet.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020